Tribunal: TJDFT
Processo: 0721460-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721460-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: VALDEMIRA ALVES DE LACERDA DESPACHO Antes de analisar o pedido liminar no presente recurso, oficie-se ao Juízo de origem para que preste as informações pertinentes, no prazo de 48h, mormente tendo em vista o deferimento do pedido liminar no AI 0713811-82.2021.8.07.0000. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator